Tribunal: TJDFT
Processo: 0731085-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0731085-11.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS DORES BENDO DE SOUSA NASCIMENTO, MARCIO FERNANDO NASCIMENTO RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. DECISÃO Nos presentes autos, a parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Todavia, verifico que sua renda bruta é bem superior a 5 salários-mínimos. Registro que as despesas do dia a dia e os empréstimos realizados pela parte recorrente não a qualifica como hipossuficiente. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito